Tribunal: TJDFT
Processo: 0004538-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004538-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANTONIETA DAL BELLO CARVALHAES, MARIA DE ASSUNCAO CEZA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS, DILMA SOARES AGUIAR DUPIM EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Constam nos autos as seguintes requisições de pequeno valor expedidas em favor de RONALDO FERREIRA DOS SANTOS (RPV ID: 34425625) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV ID: 34463610 - honorários da execução). No ID: 36753995, o Distrito Federal informou que efetuou o depósito judicial. Além disso, juntou os comprovantes de pagamento nos ID: 36753996 e 36753997. Por outro lado, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO anuíram com o montante depositado pelo DF (ID: 37013012). Nesse quadro, julgo extintas as requisições de pequeno valor expedidas em favor de RONALDO FERREIRA DOS SANTOS (RPV ID: 34425625) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV ID: 34463610 - honorários da execução), com fulcro no artigo 924, inciso II do CPC, pelo adimplemento da obrigação. Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX (ID: 37013012). Brasília, 6 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador